Tribunal: TJES
Processo: 0002229-54.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002229-54.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE LAUDO TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais por réus contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ressalvada a corréu condenada apenas pelo delito de tráfico. As defesas suscitam, entre outros pedidos, nulidade da condenação por ausência de laudo toxicológico, absolvição, revisão da dosimetria, modificação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade. A corré condenada pelo crime de tráfico de drogas desistiu expressamente do recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão de entorpecentes e de laudo toxicológico impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a existência de associação estável e permanente para o tráfico; (iii) determinar a necessidade de redimensionamento das penas e de revisão do regime inicial e da substituição das penas; e (iv) verificar a possibilidade de homologação da desistência do recurso e extensão dos efeitos da absolvição à corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, apreensão da substância entorpecente e exame toxicológico, não sendo suficiente a condenação fundada exclusivamente em interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais, mensagens ou confissões.

4. A inexistência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico definitivo ou preliminar elaborado por perito oficial impõe a absolvição dos acusados quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

5. A absolvição fundada em circunstância objetiva deve ser estendida à corré que desistiu do recurso, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

6. O crime de associação para o tráfico prescinde da apreensão de entorpecentes, exigindo apenas demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes.

7. As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pelas confissões parciais dos acusados, comprovam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, permanência e estabilidade suficientes para caracterizar o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

8. As fundamentações utilizadas para valorar negativamente a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as consequências do crime revelam-se genéricas ou inerentes ao tipo penal, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal.

9. Mantida apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico, as penas definitivas devem ser fixadas em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para todos os condenados, observadas as circunstâncias legais da segunda fase da dosimetria.

10. A redução das reprimendas ao mínimo legal, aliada à primariedade técnica e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

11. A desistência da apelação criminal constitui ato privativo da defesa, podendo ser homologada antes do julgamento do recurso, independentemente da concordância da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos. Desistência do recurso homologada.

__________________

Tese de julgamento:
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige, como regra, apreensão de entorpecente e laudo toxicológico apto a comprovar a materialidade delitiva. 2. Interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais, mensagens e confissões não suprem, isoladamente, a ausência de prova técnica da materialidade do delito de tráfico. 3. O crime de associação para o tráfico independe de apreensão de drogas, desde que demonstrados vínculo associativo estável, permanência e divisão de tarefas entre os agentes. 4. A absolvição fundada em circunstância objetiva deve ser estendida aos corréus na forma do art. 580 do Código de Processo Penal. 5. Fundamentações genéricas ou inerentes ao tipo penal não autorizam a exasperação da pena-base. 6. Fixada a pena definitiva em patamar compatível e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, são cabíveis o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 7. A desistência da apelação criminal constitui ato unilateral da defesa e pode ser homologada antes do julgamento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35; Código de Processo Penal, arts. 158 e seguintes, 386, II, e 580; Código Penal, arts. 33, §§ 2º, “c”, e 3º, 44, I e III, 59, 62, I, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 3.033.968/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.05.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.835.360/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 13.05.2026; STJ, EDcl no REsp 1.565.024/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no REsp 2.202.808/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.11.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0003100-83.2019.8.08.0038, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, bem como homologar a desistência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002229-54.2018.8.08.0049

APELANTE:
CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS E CLÁUDIO ALTENERATE DA SILVA

APELANTE:
JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA

APELANTE:
JOCIMARA VENANCIO CORA

APELANTE:
SCHARA DERIZ DO NASCIMENTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Recurso de SCHARA DERIZ DO NASCIMENTO)

Consoante relatado,
SCHARA DERIZ DO NASCIMENTO
manifestou a intenção de apelar da sentença condenatória (id 16467450), porém, em momento posterior (id 16712372), atravessou petição formal desistindo expressamente do recurso interposto, pleiteando a homologação do ato.

Nesse contexto, cumpre salientar que a desistência da apelação criminal constitui ato privativo da defesa, podendo ser exercida a qualquer tempo antes do julgamento do recurso, independentemente da anuência da parte contrária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006). Recurso da Defesa. Pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; e conversão do julgamento em diligência para proposta de ANPP pelo Ministério Público.
Pedido de desistência do recurso formulado pela defesa constituída do apelante. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA
.

(TJSP; ACr 1500984-65.2025.8.26.0540; Santo André; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Conceição Vendeiro; Julg. 14/05/2026)
(grifei)

___________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. (...) III. Razões de decidir: 1. O réu, ao ser intimado da sentença condenatória, manifestou expressamente que não desejava recorrer, e a defensoria pública anuiu com essa manifestação, desistindo do recurso interposto. 2.
A desistência do recurso é ato unilateral que não depende da concordância da parte contrária e produz efeitos imediatos, acarretando a preclusão do direito de recorrer e o trânsito em julgado da decisão impugnada. 3. O direito de recorrer é uma garantia fundamental, mas é regido pelo princípio da voluntariedade, permitindo à parte desistir do recurso a qualquer tempo antes do início do julgamento.
lV. Dispositivo e tese:1. Recurso de apelação não conhecido. Tese de julgamento: 1. A desistência do recurso por parte do réu e de sua defesa técnica, manifestada antes do início do julgamento, impede o conhecimento do recurso e acarreta o trânsito em julgado da sentença condenatória. -----------dispositivos relevantes citados: CP, art. 329; CPC, art. 998; CPC, art. 3º.

(JECRS; ACr 5004341-26.2023.8.21.1001; Porto Alegre; Turma Recursal Criminal; Relª Juíza Luis Gustavo Zanella Piccinin; Julg. 04/05/2026; DJERS 07/05/2026)
(grifei)

Sendo assim, não havendo óbice legal e estando a representação processual regular, a homologação do pedido é medida que se impõe, acarretando a consequente extinção do feito sem a análise do mérito da causa.

Homologo
o pedido de desistência formulado no id 16712372, e julgo
prejudicado
o recurso.

É como voto.

VOTO

(Recursos de CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS, CLÁUDIO ALTENERATE DA SILVA, JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA e JOCIMARA VENANCIO CORA)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
três
recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS E CLÁUDIO ALTENERATE DA SILVA
, por
JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA
e por
JOCIMARA VENANCIO CORA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O r.
decisum
condenou
CLAUDINEI
e
CLÁUDIO
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Os réus
JEFERSON
e
JOCIMARA
, igualmente condenados pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, receberam penas de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa, também em regime inicial fechado.

Por sua vez, a corré SCHARA foi condenada exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa, fixado o regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (id 16638127), a defesa de
CLAUDINEI
e
CLÁUDIO
pleiteia, preliminarmente, (i) a nulidade da sentença por ausência de laudo pericial toxicológico. No mérito, requer (ii) a absolvição por ausência de materialidade quanto ao tráfico e falta de ânimo associativo estável quanto à associação. Subsidiariamente, pugna (iii) pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e (iv) alteração para o regime semiaberto.

Já a defesa de
JEFERSON,
em seu apelo (id 18917998), pleiteia (i) a absolvição integral por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requer (ii) o afastamento do crime de associação, (iii) a aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo, (iv) a redução da pena-base ao mínimo legal, (v) o abrandamento do regime prisional e (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em seu recurso de id 16467475, a defesa de
JOCIMARA,
requer (i) a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva. Caso mantida a condenação, pleiteia (ii) a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões, no id 18918002, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19870280, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Narra a denúncia que, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, e abril e maio de 2019, os denunciados associaram-se com o fito de preparar, guardar e expor à venda, de forma reiterada e sem autorização regulamentar, substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína e crack, atividade ilícita esta desvelada no curso das investigações da denominada “Operação Sophia”.

Ainda em conformidade com a exordial acusatória, apurou-se que o comércio ilícito era desempenhado majoritariamente nas residências de
CLÁUDIO
e
JOCIMARA
, situada no Bairro Tapera, e de
CLAUDINEI
e
SCHARA
, localizada no Bairro Vila Betânea. O grupo contava com o auxílio estrutural de
JEFERSON
, encarregado de adquirir e transportar os entorpecentes de outras cidades para abastecer a mercancia do bando, despontando
CLAUDINEI
como o líder e coordenador da referida organização criminosa.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada as situações carcerárias dos réus, passo à análise do mérito recursal.

Sustenta a defesa de
CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS
e
CLÁUDIO ALTENERATE DA SILVA
, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença condenatória em razão da ausência de laudo pericial definitivo das substâncias entorpecentes.

Conforme expressamente delineado no caderno processual, inclusive com base nas manifestações da própria Promotoria de Justiça e da Autoridade Policial, a denúncia oferecida em desfavor dos réus não decorreu de auto de prisão em flagrante.

Com efeito, as investigações tiveram origem em procedimento cautelar de interceptação telefônica e culminaram na denominada “Operação Sophia”, sem que, em qualquer momento da persecução penal, fosse realizada a apreensão de substância entorpecente relacionada aos fatos narrados na denúncia. Assim, inexistindo arrecadação de drogas, também não foi produzido laudo de constatação preliminar ou laudo toxicológico definitivo apto a atestar a natureza ilícita da substância supostamente comercializada pelos acusados.

É certo que o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 constitui crime material, cuja comprovação da materialidade delitiva reclama, em regra, a apreensão do entorpecente e a realização de exame toxicológico que confirme sua natureza e quantidade. A exigência decorre do fato de se tratar de infração que deixa vestígios, incidindo a disciplina dos arts. 158 e seguintes do Código de Processo Penal, não sendo possível suprir a ausência da prova técnica por outros elementos exclusivamente indiciários.

Embora o juízo de origem tenha fundamentado a condenação nas interceptações telefônicas, nos depoimentos colhidos em juízo e nas confissões parciais de alguns acusados, tais elementos probatórios, por mais robustos que sejam para demonstrar a existência de tratativas relacionadas ao comércio ilícito de drogas, não suprem a ausência da prova da materialidade do delito de tráfico.

A jurisprudência mais recente e consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pressupõe, como regra, a apreensão da substância entorpecente e a realização de exame toxicológico, admitindo-se apenas, excepcionalmente, a substituição do laudo definitivo por laudo preliminar elaborado por perito oficial dotado do mesmo grau de certeza, hipótese que manifestamente não se verifica nos presentes autos.

Na hipótese dos autos, inexistindo apreensão de substâncias entorpecentes e laudo toxicológico apto a comprovar a materialidade delitiva, as interceptações telefônicas, as mensagens, os depoimentos testemunhais e até mesmo as confissões dos acusados não se mostram suficientes, por si sós, para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se, por conseguinte, a absolvição quanto à imputação prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. APREENSÃO DE ENTORPECENTE E LAUDO TOXICOLÓGICO. LAUDO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO OFICIAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 6. Constata-se que o agravante não apresenta argumentos novos ou específicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas, razão pela qual se mantém a conclusão anteriormente adotada. 7.
Reafirma-se o entendimento consolidado no âmbito desta corte superior de que, para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é indispensável, como regra, a apreensão de entorpecentes e a realização de exame toxicológico que ateste a natureza e a quantidade da substância, admitindo-se, em caráter excepcional, a suficiência de laudo preliminar elaborado por perito oficial, com grau de certeza equivalente ao laudo definitivo.
lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Especial apenas para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem quanto a um dos recorridos e que negou provimento ao Recurso Especial no mais. Tese de julgamento: 1.
A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas exige, em regra, a apreensão de entorpecentes e a realização de exame toxicológico, admitindo-se, em situações excepcionais, a suficiência de laudo preliminar elaborado por perito oficial, com grau de certeza equivalente ao laudo definitivo.
2.
Na ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico, o conjunto de provas indiretas, como interceptações telefônicas, mensagens e depoimentos, não supre a prova da materialidade do delito de tráfico de drogas
. 3. Havendo apreensão de entorpecente e laudo preliminar subscrito por perito oficial, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à valoração conjunta desse laudo com as demais provas produzidas, não sendo possível a condenação direta pelo Superior Tribunal de Justiça sem prévia análise exaustiva da prova pelo tribunal local. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 3.033.968; Proc. 2025/0329201-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/05/2026)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 6.
A terceira seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a demonstração da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, constituindo verdadeira prova e não mera formalidade, de modo que sua ausência, como regra, implica a absolvição do acusado. 7. Admite-se, excepcionalmente, a manutenção da condenação quando a materialidade estiver amparada em laudo preliminar elaborado por perito oficial, em procedimento equivalente e dotado de certeza idêntica à do laudo definitivo, hipótese que não se verifica no caso em exame.
8.
Na espécie, o tribunal de origem reconheceu expressamente a inexistência de apreensão de substâncias entorpecentes em poder dos acusados, tendo a condenação pelo tráfico sido lastreada apenas em investigações, interceptações telefônicas e prova testemunhal, elementos que não suprem a falta de apreensão da droga e de laudo toxicológico, razão pela qual se mantém a absolvição pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. (...) lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a absolvição dos agravados quanto ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e preservada a condenação pelo art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com determinação de que o pedido de relaxamento da prisão preventiva seja dirigido ao juízo de origem. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.835.360; Proc. 2025/0008598-8; BA; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/05/2026; DJE 13/05/2026)
(grifei)

Na mesma linha de intelecção, segue julgado desta Eg. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART . 35). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO . MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DISPENSA APREENSÃO DE DROGAS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE . 1.
A mais recente orientação do C. Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que, para configurar a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/06), necessário se faz a apreensão do entorpecente. 2. Caso em que não houve efetiva apreensão de substâncias entorpecentes. Absolvição dos apelantes.
3. Para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), é dispensável a apreensão de drogas, porém, exige demonstração de estabilidade ou permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes. Jurisprudência. 4. Na hipótese, restou evidenciada a prática do crime de associação, a partir das declarações dos policiais responsáveis pela operação, bem como das transcrições oriundas das interceptações telefônicas. 5. Recursos parcialmente providos.

(TJ-ES - APR: 00031008320198080038, Relator.: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022)
(grifei)

Dessa forma, acolho a preliminar defensiva para reconhecer a ausência de comprovação da materialidade delitiva do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo
CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS, CLÁUDIO ALTENERATE DA SILVA, JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA
e
JOCIMARA VENANCIO CORA
da referida imputação, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal

Verifica-se dos autos que a corré
SCHARA DERIZ DO NASCIMENTO
foi condenada exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas e formulou pedido de desistência de seu recurso defensivo, devidamente homologado por este Relator. Contudo, por força do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão que beneficia um dos réus, fundada em motivos de caráter puramente objetivo, deve obrigatoriamente ser estendida aos demais coacusados. Portanto,
absolvo, de ofício,
a corré
SCHARA DERIZ DO NASCIMENTO
do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Superado tal ponto, remanesce para análise o mérito recursal atinente ao crime de associação para o tráfico de drogas (art.35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Ao revés do que ocorre com o tipo penal do tráfico de substâncias, a consumação do delito de associação para o tráfico prescinde da apreensão física de entorpecentes ou de laudo pericial toxicológico, uma vez que o bem jurídico tutelado primário é a paz pública, lesionada pela convergência de vontades voltada a uma finalidade criminosa estável.

A materialidade e a autoria deste delito restaram solidamente comprovadas pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e descritas no Relatório Final de Análise de Interceptação Telefônica da “Operação Sophia”, em consonância com os firmes depoimentos testemunhais dos policiais civis que atuaram no monitoramento.

O exame minucioso do conjunto probatório evidencia, de forma segura, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, bem como a clara divisão de tarefas desempenhadas por cada um na estrutura criminosa, circunstâncias que extrapolam a mera atuação ocasional em delitos de tráfico de drogas.

No que se refere a
CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS
, as interceptações telefônicas, corroboradas por sua própria confissão judicial, revelam que exercia posição de liderança na associação criminosa. As provas demonstram que era o responsável por coordenar a aquisição de entorpecentes em outras localidades, especialmente na cidade de Vitória/ES, providenciando o abastecimento do mercado ilícito local, além de organizar o preparo, a distribuição e a atuação dos demais integrantes do grupo.

Por sua vez,
CLÁUDIO ALTENERATE DA SILVA
confessou integralmente os fatos em juízo e confirmou a liderança exercida por
CLAUDINEI
, corroborando os demais elementos probatórios produzidos ao longo da instrução. Restou demonstrado que desempenhava relevante função operacional na empreitada criminosa, utilizando sua própria residência como ponto de armazenamento dos entorpecentes e de comercialização direta das substâncias ilícitas.

Quanto a
JOCIMARA VENANCIO CORA
, verificou-se que residia com
CLÁUDI
o no imóvel localizado no Bairro Tapera, identificado pelas investigações como o principal ponto de armazenamento e distribuição de drogas da associação. Sua participação não decorre exclusivamente da coabitação com o corréu, mas, sobretudo, do conteúdo das interceptações telefônicas, das quais se extrai sua efetiva atuação em comunhão de desígnios com os demais integrantes, evidenciando sua inserção na estrutura delitiva. A circunstância de ter sido decretada sua revelia não compromete a higidez da condenação, porquanto esta se ampara em sólido acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

No tocante a
JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA
, as provas demonstram que exercia função específica na logística da organização, incumbindo-lhe o transporte dos carregamentos de entorpecentes adquiridos por
CLAUDINEI
em outras comarcas. O caráter estável de sua vinculação ao grupo emerge tanto dos diálogos interceptados quanto das declarações prestadas em juízo pela corré
SCHARA
, que esclareceu ser ele o responsável por “passar aviãozinho”, expressão utilizada no contexto da traficância para designar aquele que realiza o transporte e a movimentação das drogas, corroborando sua atuação permanente na engrenagem operacional da associação.

O expressivo lapso temporal em que o grupo criminoso manteve-se ativo – meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, e abril e maio de 2019 – obsta a alegação de concurso de pessoas eventual ou esporádico. Havia um verdadeiro pacto societário delinquencial, permanente e orquestrado para a difusão de crack e cocaína no município de Venda Nova do Imigrante/ES.

Assim, preenchidos todos os elementos típicos do art. 35 da Lei de Drogas, mantenho a condenação de
CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS
,
CLÁUDIO ALTENERATE DA SILVA
,
JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA
e
JOCIMARA VENANCIO CORA
pelo crime de associação para o tráfico.

Com a absolvição dos réus quanto ao crime de tráfico de drogas, resta logicamente prejudicada a análise acerca do pedido subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33). De todo modo, calha assinalar que a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico constituiria óbice intransponível ao redutor, haja vista demonstrar a dedicação a atividades criminosas.

Passa-se, portanto, ao redimensionamento das penas, excluindo-se o concurso material e mantendo-se unicamente as sanções fixadas em primeiro grau para o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

As defesas de
JOCIMARA VENANCIO CORA
e
JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA
pleiteiam a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, e a consequente condução da pena-base ao mínimo legal.

O pleito deve ser acolhido, estendendo-se, de ofício, os seus efeitos aos demais corréus, pois a sentença empregou a mesma fundamentações inidôneas para majorar a pena-base de todos os acusados.

Em relação à culpabilidade, o juízo de origem reputou desfavorável a circunstância sob o fundamento de que os acusados agiram com
“intenção de praticar o delito”
e com
“elevado grau de culpabilidade”
. Todavia, tal motivação revela-se genérica e inidônea, porquanto confunde a culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, com o próprio juízo de reprovação inerente à prática do delito. A culpabilidade apta a justificar a exasperação da pena-base deve refletir uma reprovabilidade concreta da conduta superior àquela normalmente exigida para a configuração do tipo penal, o que não se verifica na hipótese (STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Também não subsiste a valoração negativa da conduta social. A sentença consignou que os réus
“auferiam renda da prática do crime”
, utilizando essa circunstância para desabonar o referido vetor. Entretanto, a conduta social diz respeito ao comportamento do agente perante a família, a comunidade, o ambiente de trabalho e o meio em que vive, não podendo ser aferida a partir da própria prática delitiva objeto da condenação. O fato de o agente obter proveito econômico com a atividade criminosa constitui circunstância inerente aos delitos patrimoniais ou à traficância e não autoriza, por si só, a negativação da circunstância judicial.

Igualmente merece reparo a valoração negativa dos motivos do crime. O Magistrado sentenciante considerou desfavorável essa circunstância por entender que os acusados pretendiam obter
“lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes”
. Ocorre que a finalidade de obtenção de vantagem econômica constitui justamente a motivação ordinária dos crimes previstos na Lei de Drogas, especialmente da associação para o tráfico, encontrando-se já contemplada pelo próprio legislador ao tipificar a conduta (STJ; AgRg-REsp 2.202.808; Proc. 2025/0089273-0; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 17/11/2025).

Por fim, também deve ser afastada a exasperação decorrente das consequências do crime. A sentença fundamentou a negativação na afirmação de que o delito seria responsável pela
“ruína de diversos jovens e famílias”
. Embora não se desconheça a elevada gravidade social dos crimes relacionados à associação para o tráfico de drogas, tal fundamentação é genérica e baseada em consequências abstratamente atribuídas a essa modalidade delitiva, sem demonstrar qualquer repercussão excepcional concretamente verificada no caso em julgamento.

As consequências do crime somente autorizam a majoração da pena-base quando extrapolam aquelas normalmente esperadas para a infração penal praticada. Não havendo demonstração de resultados extraordinários ou de especial gravidade decorrentes da conduta dos acusados, impõe-se a neutralização da referida circunstância judicial.

Afastadas todas as circunstâncias judiciais negativamente valoradas, impõe-se a readequação da pena-base de todos os corréus ao mínimo legal previsto para o delito de associação para o tráfico, fixando-a em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Prosseguindo na dosimetria, em relação a
CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS
, mantida a pena-base no mínimo legal, passo à segunda fase, na qual promovo a compensação integral entre a agravante prevista no art. 62, I, do CP, decorrente do exercício da liderança da empreitada criminosa, e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, a pena definitiva permanece fixada em
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Quanto a
CLÁUDIO ALTENERATE DA SILVA
, estabelecida a pena-base no mínimo legal, reconheço, na segunda fase, a incidência da atenuante da confissão espontânea. Todavia, deixo de promover a redução da reprimenda, tendo em vista o óbice imposto pela Súmula nº 231 do STJ, uma vez que a pena-base já se encontra no patamar mínimo cominado em lei. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, torno definitiva a pena em
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

No que se refere a
JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA
, fixada a pena-base no mínimo legal, verifico a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena. Desse modo, a reprimenda definitiva permanece estabelecida em
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Por fim, em relação a
JOCIMARA VENANCIO CORA
, a pena-base também é fixada no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como causas modificadoras da pena nas fases subsequentes da dosimetria, a sanção definitiva igualmente fica estabelecida em
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

As defesas de
CLAUDINEI
,
CLÁUDIO
e
JEFERSON
postulam a modificação do regime prisional e, especificamente a defesa de
JEFERSON
, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com a absolvição do delito de tráfico e a recondução da pena do crime de associação ao mínimo legal, as penas corporais consolidaram-se em 3 (três) anos de reclusão para todos os acusados.

Considerando o
quantum
da pena final, a primariedade técnica dos réus e a neutralização de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixo o regime inicial
aberto
para todos os recorrentes (art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do CP).

Pelos mesmos fundamentos, atendidos os ditames do art. 44, I e III, do Código Penal,
substituo
as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas e fiscalizadas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, nos termos da fundamentação alhures.

Ademais,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
do recurso interposto por
SCHARA DERIZ DO NASCIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.